Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. USO DE ARMA BRANCA. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO LEGAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. REDUÇÃO DE 1/2 MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Verificada a presença de erro material no dispositivo da sentença envolvendo a incidência da majorante do crime de roubo, impõe-se a correção de ofício.

2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, na modalidade tentada, consistente na entrada do réu, pelo telhado da residência, com a intenção de subtrair o veículo pertencente às vítimas, empunhando uma faca para empregar a grave ameaça e chegando a ferir uma delas no braço, cuja continuidade da empreitada criminosa foi obstada pela chegada da polícia e fuga, conforme provas produzidas sob o crivo do contraditório, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, do CP, não havendo falar em desclassificação para o delito de lesão corporal culposa (CP, art. 129, § 6o).

3. Improcede a tese de desistência voluntária (CP, art. 15) quando comprovado que o réu somente não deu prosseguimento à prática delitiva por circunstância alheia à sua vontade, in casu, após ouvir o som da sirene de uma viatura policial, restando caracterizada a tentativa (CP, art. 14, II).

4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.

5. A fração de diminuição da pena na tentativa guarda relação com o “iter criminis”, bastante considerável na espécie e mantida em 1/2.

6. Recurso do réu conhecido e desprovido. Dispositivo da sentença corrigido, de ofício, para sanar erro material.